Tribunal: TJMT
Processo: 1001702-28.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
E

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001702-28.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (EMBARGANTE), EDINEI DE OLIVEIRA - CPF: 427.720.951-34 (EMBARGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), ROSIMEIRE MORENO MISAEL DE OLIVEIRA - CPF: 432.745.791-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO – VEICULAÇÃO DE EMENTA E VOTO REFERENTES A PROCESSO DIVERSO – VÍCIO CONSTATADO – SANEAMENTO PELA TRANSCRIÇÃO DOS ELEMENTOS FALTANTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Constada ocorrência de erro material na publicação do acórdão embargado, caracterizada pela veiculação de ementa e voto referentes a processo diverso, devem ser prontamente acolhidos os Embargos de Declaração para saneamento do vício, com indicação e transcrição dos elementos faltantes no aresto embargado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA contra o v. acórdão que, apesar de mencionar, em seu relatório, o Recurso de Apelação Cível interposto pelas embargantes contra a r. sentença proferida em seu desfavor pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação “
Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição de Indébito e Obrigação de Fazer
” (Proc. nº 1001702- 28.2018.8.11.0041), contra elas ajuizada por EDINEI DE OLIVEIRA e ROSIMEIRE MORENO MISAEL DE OLIVEIRA, fez constar ementa e voto relativos a recurso totalmente diverso, oriundo de outra demanda (cf. Id. nº 139916687).

As embargantes/apelantes sustentam que “
há evidente obscuridade e omissão,
(...)
uma vez que a ementa, bem como o voto do acordão não guarda qualquer relação ao pedido da inicial, bem como aos fundamentos trazidos no recurso de apelação
”, daí porque pedem acolhimento dos declaratórios para saneamento dos vícios de publicação apontados (cf. Id. nº 140644196 - Pág. 2/3).

Nas contrarrazões, os autores/embargados manifestam expressa concordância, igualmente dizendo que “
o voto
(...)
e a ementa
(...)
trazem matéria diversa do objeto da ação
”
(cf. Id. nº 141611771).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, é verdadeiramente nítido o erro material do v. acórdão embargado, pois o voto e a ementa publicados não dizem respeito ao processo em julgamento (RAC nº
1001702-
28.2018.8.11.0041
), mas a outro de numeração semelhante (RAI nº 1001702-
15.2022.8.11.0000
).

Em homenagem à celeridade processual e para evitar nova ocorrência de vício similar, cito a ementa que efetivamente deveria ser incluída nos autos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR ADQUIRENTE DE IMÓVEL CONTRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA – COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO DE QUE O ENCARGO ERA COBRADO PELO AGENTE FINANCEIRO E NÃO PELAS RÉS – IRRELEVÂNCIA – AÇÃO AJUIZADA EM RAZÃO DA FALTA DE INFORMAÇÃO, PELAS RÉS AO AGENTE FINANCIADOR, ACERCA DA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO SENTENCIAL DE RESPONSABILIDADE DAS RÉS PELA FALTA DE COMUNICAÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DOS RISCOS CAUSADOS PELO VAZAMENTO DE GÁS EM RAZÃO DE FALHA NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL INDENIZÁVEL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser rejeitada arguição preliminar de ilegitimidade passiva da Construtora e da Incorporadora rés, fundada na tese de que a Taxa de Evolução da Obra não era por elas cobrada, mas pelo Agente Financiador, se, na realidade, a causa de pedir não é a ilegalidade da cobrança do encargo, mas a falta de informação, pelas rés ao Agente Financiador, acerca da conclusão das obras, termo final da incidência do encargo. 2. O discurso genérico de legalidade da cobrança desse encargo não preenche o requisito de impugnação específica da sentença quanto à conclusão de responsabilidade das rés pela falta de comunicação da conclusão das obras ao Agente Financiador. 3. Demonstrado o vazamento de gás no imóvel em decorrência de falhas de construção do empreendimento, deve ser acolhido o pedido de indenização por danos morais em razão da violação ao patrimônio imaterial do adquirente/habitante do bem, caracterizado pelos riscos de saúde e vida ao qual foi submetido. 4. “
Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes
” (AgRg no AREsp 662.068/RJ).

E também o voto condutor do aresto:

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A preliminar arguida pela requerida/apelante, no sentido de atribuir à CEF a legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação indenizatória já foi reiteradamente conhecida e rejeitada por esta eg. Corte de Justiça, que consolidou o entendimento de que a CEF não tem interesse/legitimidade para figurar no polo passivo de demandas indenizatórias fundadas na cobrança ilegal da “
taxa de evolução da obra
”
após a conclusão do empreendimento.

A propósito:

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL PARA ENTREGA FUTURA E OUTROS PACTOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES: NECESIDADE DE INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO DA LIDE – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – (...)
O pedido de ressarcimento dos juros de obra cobrados em contrato de financiamento imobiliário não implica em discussão do contrato de financiamento. Trata-se de discussão sobre a obrigação da promitente vendedora em indenizar prejuízo experimentado pelo consumidor. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva da construtora
ou em litisconsórcio necessário da Caixa Econômica Federal. Inexistindo interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, é da Justiça Estadual a competência para julgar e processar a lide que versa sobre eventual descumprimento das cláusulas do “Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Bem Imóvel para Entrega Futura e Outros Pactos” e “aditamento” firmado entre as partes” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– RAC 0009153-20.2013.8.11.0002 – Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 15/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL – REJEITADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA E ENTREGA DE BEM – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADO – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA (JUROS DE OBRA) COBRADA DO CONSUMIDOR APÓS O PRAZO CONTRATUAL DE ENTREGA DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A matéria relacionada a ilegalidade de cobrança do consumidor dos juros de obra cobrados em contrato de financiamento imobiliário não implica em discussão do contrato de financiamento. Se a parte autora não questiona propriamente a cobrança da taxa de evolução da obra pela instituição financeira, mas sim o prejuízo que está sendo suportado em razão do atraso na entrega do bem, não há que se falar em ilegitimidade passiva da construtora e nem em inclusão da Caixa Econômica Federal para responder a demanda. Inexistindo interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, é da Justiça Estadual a competência para julgar e processar a lide que versa sobre eventual descumprimento das cláusulas do contrato de compra e venda de bem imóvel” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– RAC 0004336-53.2014.8.11.0041 – Rel. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 06/06/2018, Publicado no DJE 12/06/2018).

Ademais, no caso, verifica-se que o pedido de ressarcimento de valores decorre de conduta omissiva da Construtora e da Incorporadora rés, que não informaram ao agente financeiro a conclusão do empreendimento.

Confira-se, a propósito, o trecho da r. sentença quanto a esse ponto:

“Resta incontroverso que as partes firmaram Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda.

Verifica-se que
o imóvel foi entregue para a parte autora em 06/11/2015
(Id. 11524933)
e o habite-se foi expedido em 10/12/2015
(Id. 12888887). A taxa de evolução da obra/juros na fase de obra trata-se de obrigação prevista no contrato firmado com a Caixa Econômica Federal e é devida pela parte autora até o encerramento da obra, com a entrega do imóvel passaria a ser cobrado o valor da parcela do financiamento, havendo então a amortização do débito.

No caso dos autos,
apesar da obra ter sido concluída e autora ter recebido as chaves em 06/11/2015
,
a construtora não informou a instituição financeira
,
e esta continuou a realizar as cobranças referentes a taxa de evolução de obra no período em que o imóvel não estava mais em construção
, assim tal ônus não pode ser arcado pela parte autora.

Desta forma,
a requerida descumpriu com os termos do contrato, vez que não comunicou a instituição financeira o encerramento da obra
, assim o ônus de ressarcir os valores efetivamente pagos pela parte autora a título de taxa de evolução de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal desde o recebimento das chaves em 06/11/2015 (Id. 11524933), e o término da efetiva cobrança irregular, cujo valor deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença, e deverá ser restituído de forma simples”
–
grifei
e
destaquei
.

Sendo essa a causa de pedir e o fundamento principal da conclusão sentencial de parcial procedência do pedido de repetição de indébito, o apelo fundado no discurso genérico de legalidade da cobrança da “
taxa de evolução da obra
” não preenche o requisito de impugnação específica da decisão terminativa recorrida, não podendo, portanto, ser conhecido nesse aspecto, face à aplicação da regra do art. 932, III, do CPC.

Quanto ao pedido indenizatório vinculado ao vazamento de gás no imóvel, a r. sentença anotou os seguintes fundamentos:

“
No mais, extrai-se do laudo pericial a seguinte informação e conclusão (Id. 65311008):

“2 - EXAMES E DILIGÊNCIAS REALIZADAS [...].

A tubulação antiga que alimenta os apartamentos do Residencial Chapada Diamantina, eram de aço galvanizado e não tinham a proteção adequada quando foram enterrados no piso.

Houve então corrosão pelo solo que depende de muitas variáveis, como: aeração, umidade, pH, microorganismos, condições climáticas, heterogeneidades, bactérias redutoras de sulfato, fertilizantes, despejos industriais e presença de produtos químicos diversos. [...].

4 – CONCLUSÃO: [...].

O condomínio Residencial Chapada Diamantina recebeu o habite -se em dezembro de 2015, menos de 01 ano, em julho de 2016, houve o primeiro sinistro de vazamento de gás. [...].

Em abril de 2018, após a execução do projeto apresentado nos autos, foi realizado o teste de estanqueidade na nova rede de distribuição de GLP: [...].

Este laudo conclui que a na rede de GLP dos blocos do Residencial Condomínio Parque Chapada Diamantina estão de acordo com o projeto e o que foi executado conforme a AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), emitida em emitido em 01 de setembro de 2020 e com validade até 01 de setembro de 2023.

Devendo ser verificada a execução da rede de distribuição do GLP dentro do imóvel que está em desacordo com o projeto que consta nos Autos.” (Sic).

Ao responder aos quesitos a expert consignou que:

“3.2.4 - Se há vazamento do gás em qualquer tubulação, deve -se fechar o registro geral?

Sim, o registro é geral para todo condomínio até a unidade consumidora que tem seu registro individual. [...].

3.2.7 - A rede de distribuição do gás está aterrada? É correto? Se houver vazamento atinge a unidade autônoma?

Sim, a rede de distribuição do GLP está aterrada. Sim, é correto, com a devida proteção contra agressões do meio (água, solo...). Sim, se houver vazamento na rede de distribuição que sai da Central de GLP, atinge a unidade autônoma. [...].

3.2.10 - Poderia elencar os motivos dos vazamentos do gás no passado?

Conforme fotos do Laudo de Inspeção Visual, uma das causas dos vazamentos têm a ver com a relação da morfologia de corrosão no material estrutural da tubulação com os componentes presentes no solo, devido a não proteção adequada da tubulação. A morfologia da corrosão se mostrou prioritariamente de forma localizada nas regiões de curvas. Nos trechos retos da tubulação, a corrosão se apresentou de forma alveolar. (Negrito do original. Sic).

É incontroverso que o vazamento de gás ocorreu por falha na construção
, conforme comprovada pela perícia realizada a pedido do condomínio, bem como pela perita judicial, e esta afirmou que a tubulação antiga que alimenta os apartamentos do Residencial Chapada Diamantina, eram de aço galvanizado e não tinham a proteção adequada quando foram enterrados no piso.

Em sua defesa a requerida aduziu que se comprometeu a auxiliar na resolução do problema, fornecendo os reparos necessários no sistema de distribuição, ou seja, reconhece o defeito, tanto que contratou uma empresa para realizar o conserto.

Segundo o laudo pericial, o referido vazamento de gás não se limitou à central do condomínio, mas também ocorreu em alguns apartamentos e que havendo vazamento e para o conserto, é necessário o fechamento do registro geral, consequentemente foram realizadas várias interrupções do fornecimento do gás a todos os moradores, inclusive, da parte autora
.

Em que pese o condomínio e as rés terem firmado acordo no processo judicial n. 1036147-38.2019.8.11.0041 para sanar as patologias, é certo que foi pactuado após a propositura desta demanda, portanto, procede o pedido da autora.

Quanto ao dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

Na hipótese apresentada, resta devidamente demonstrado o dano moral sofrido pela parte autora em decorrência do próprio fato, ou seja, do ilícito que fora causado pela requerida, vez que o vazamento do gás causou temor imensurável diante da possibilidade de causar danos à saúde e do perigo de explosão, bem como da privação de utilização do gás”
–
grifei
e
destaquei
.

Nesse particular, o recurso também não merece provimento, pois olvida completamente a ocorrência do vazamento, como se essa não fosse a causa da procedência do pedido indenizatório, prendendo-se exclusivamente ao discurso genérico e vazio de que “
o corte temporário do fornecimento de gás foi medida excepcional e necessária, justamente para garantir a segurança dos moradores do Condomínio
”, e que “
os trabalhos também foram concluídos no menor lapso temporal possível, razoável para este tipo de intervenção técnica
”, o que também passa ao largo do ponto fulcral da controvérsia, que é o vazamento de gás em decorrência de comprovada falha na construção do empreendimento.

Seja em razão do vício de construção da unidade habitacional ou pela própria periclitação da vida e saúde dos habitantes do imóvel, não se pode razoavelmente falar em ocorrência de “
mero dissabor, característico do cotidiano da vida em sociedade
” (sic – cf. Id. nº 123258689 - Pág. 5), posto que claramente preenchidos os requisitos à responsabilização civil das rés.

No tocante à quantificação do valor indenizatório, não diviso o alegado desacerto técnico da r. sentença apelada, pois sabe-se que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, admito que o valor arbitrado pela MMª. Juíza é condizente com o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, a extensão do dano suportado pela vítima e a capacidade financeira da agente causadora da lesão ao patrimônio imaterial, devendo, portanto, ser mantido nesta sede recursal.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Custas recursais pelas apelantes.

É como voto.

Pelo exposto, pedindo sinceras escusas aos jurisdicionados,
acolho
os declaratórios para sanar o vício material na publicação do acórdão embargado, nos termos da fundamentação e transcrição acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022